Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709563-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HUDSON TAIZO MYVA MONTEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Hudson Taizo Myva Monteiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança 0702078-94.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Conforme o Ofício Id. 45731595, foi proferida sentença nos autos de origem, denegando a segurança. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora